Tribunal: TJDFT
Processo: 0000097-67.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000097-67.2020.8.07.0021 RECORRENTE: WILLIAN ARAÚJO SILVA DE MENEZES RECORRIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA.INCIDÊNCIA POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS DISTINTOS.SÚMULA 231 STJ. OBSERVÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Há nítida distinção entre delação premiada e a confissão, não se podendo estender, por analogia, ao acusado que confessa o crime, benefício previsto para o delator/colaborador, qual seja, a redução da pena em até 2/3 (art. 4o da L. 12.850/13) . De mais a mais, a pena fixada na sentença já o foi no mínimo legal, não havendo de se cogitar em alteração aquém daquele patamar, sob pena de se violar o entendimento sumulado pelo STJ no enunciado 231. II. O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA, é crime de natureza formal, inexigindo a efetiva modificação no mundo exterior para a consumação do crime. III . As provas orais produzidas nos autos não deixam dúvidas quanto a participação dos três indivíduos no roubo em exame, de forma que descabe o pedido absolutório. IV. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pleiteando a redução da pena imposta ao recorrente, condenado pela prática do crime de roubo, a fim de que lhe seja estendido o benefício da colaboração premiada, por analogia, em razão da confissão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 65, alínea “d”, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior que tem prestigiado o verbete sumular 231 do STJ, no sentido de que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". (AgRg no AgRg no REsp 1915628/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 25/10/2021). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025